Tribunal: TJDFT
Processo: 0019294-38.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 506. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REEXAME DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTAR CANNABIS SATIVA (MACONHA) PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Púbico em face da decisão que rejeitou a denúncia com base no art. 395, I e III, do CPP. Foi proferido acórdão por esta Turma Recursal que conheceu e proveu o recurso para determinar o recebimento da denúncia e o regular processamento da ação penal (ID 14434658 - págs. 4 a 6).
2. Em face do referido acórdão, foram opostos embargos de declaração, sendo rejeitados. Dessa forma, o denunciado interpôs Recurso Extraordinário (ID 14434811) com o objetivo de reverter a decisão do acórdão.
3. Por ocasião do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, restou reconhecida a pertinência entre a matéria dos autos e o Tema 506/STF (RE n. 635659), recentemente julgado pelo STF em regime de repercussão geral, com a lavratura da seguinte ementa e fixação de tese, in verbis: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”. Os autos foram encaminhados para juízo de retratação, com base no art. 1.030, II, do CPC.
4. Necessário, no caso, o juízo de retratação, para que o acórdão esteja em consonância com a tese fixada pela Suprema Corte.
5. Depreende-se dos autos que o denunciado, no momento da abordagem policial, portava 0,65 gramas de maconha (ID 14434632 - Pág. 5). Não há nos autos qualquer elemento que indique que o denunciado portava a maconha com intuito comercial, prevalecendo a presunção do porte para uso pessoal, o que impede a instauração da ação penal. Ademais, o denunciado já participou da audiência de advertência, nos termos do art. 28, I, da Lei 11.343/06.
6. Assim, em exercício de juízo de retratação, conforme artigo 1.030, II, do CPC, altera-se o julgado, aplicando a tese fixada no julgamento do Tema 506 do STF, para não prover o recurso do Ministério Público.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Decisão que rejeitou a denúncia mantida.
8. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.